Tribunal: STF
Processo: Rcl 91800
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Universo Online S/A contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, no Processo n. 0000013-79.2013.8.20.9000, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 1.057.258/MG, Tema 533 da Repercussão Geral.

A reclamante narra o seguinte:

8. Na origem, trata-se de a ação em que a autora, Sra. Idaisa Mota Cavalcanti Fernandes, impugna veiculação de conteúdo ofensivo à sua honra publicado em blog de terceiros. De acordo com a própria exordial, o reclamante apenas foi inserido no polo passivo da ação porque ‘A empresa UOL, ora Ré, hospeda em seus servidores o sítio eletrônico http://xeleleunews.zip.net/’ (fls. 2). 
9. Como demonstrado em contestação, antes mesmo do ajuizamento da ação, o referido blog já encontra-se fora do ar, diante de ação judicial anterior proposta pelo marido da autora, Sr. José Ivan Neves (fls. 3 e 4 da defesa). O reclamante ainda esclareceu que as informações que dispõe acerca do usuário criador do blog poderiam ser fornecidas mediante ordem judicial (fls. 12 da defesa). 
10. Mesmo diante da inexistência de descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo ou de ordem judicial determinando o fornecimento dos dados do usuário responsável pelo referido blog, o UOL foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00. Foi interposto recurso inominado, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a sentença em sua integralidade. 
11. Ao condenar o reclamante a pagar indenização por danos morais, em virtude da divulgação de conteúdo ofensivo em blog que o UOL tão somente hospeda, e sem que tenha havido qualquer descumprimento de ordem judicial, seja de remoção de conteúdo ou fornecimento de dados de usuários, o acórdão acabou por estabelecer que o reclamante tem o dever de avaliar previamente o conteúdo publicado por terceiros, o que nada mais é do que censura, vedada constitucionalmente. 
12. Como o acórdão contraria os artigos 5º, IV, V, IX e XIV da Constituição Federal, o reclamante interpôs recurso extraordinário, com base no art. 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 
13. O recurso, inicialmente, foi inadmitido, com base em precária argumentação, de modo absolutamente genérico. Todavia, nos autos do agravo em recurso extraordinário ARE nº 734017, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, aplicando ao caso o TEMA 533 (Leading Case: RE 1057258): [...]
14. Após o julgamento do referido Tema 533, sobreveio decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante. De forma equivocada, o Tribunal a quo entendeu que o Tema 533 não é aplicável aos casos anteriores ao Marco Civil da Internet, bem como que ‘a decisão recorrida estaria em consonância com o entendimento firmado, uma vez que nela se reconheceu a responsabilidade dos provedores pelo conteúdo ilícito gerado por terceiros’. 
15. O reclamante interpôs agravo interno contra a referida decisão monocrática, mas o Tribunal de Justiça a quo negou provimento ao recurso, sob os mesmos fundamentos equivocados de que a Tese não alcança “julgamentos já definitivamente proferidos, como ocorre no presente caso", e que “a decisão recorrida não destoaria da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto reconheceu a responsabilidade do provedor de aplicações de internet diante da existência de conteúdo ilícito gerado por terceiro (...)”. 
16. O processo encontra-se na pendência de julgamento de embargos de declaração. Assim, não se acusa o trânsito em julgado do acórdão e nem o reclamante faz uso desta reclamação como supedâneo recursal (doc. 1, pp. 3-5 – sem os grifos do original).

Sustenta que:

[...] conforme o entendimento fixado no julgamento do Tema 533, para fatos anteriores ao MCI, os provedores de internet não tinham o dever de monitorar conteúdo publicado por terceiros e ‘que a responsabilidade civil da plataforma, no caso concreto, só exsurgiria após decisão judicial que houvesse determinado a remoção do conteúdo divulgado’, o que evidencia a ausência de responsabilidade do UOL, bem como a contrariedade do acórdão recorrido com o entendimento fixado pelo STF. 
[...]
27. O acórdão reclamado VIOLA FRONTALMENTE tudo o que foi discutido e todos os votos proferidos pelos Ministros no julgamento do Tema 533 e, por consequência, desrespeita a Constituição Federal. 
28. Não bastasse, ao entender pela parcial inconstitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet, no julgamento do Leading Case 1.037.396 (Tema 987), o STF ainda fixou tese no sentido que, nas alegações de ilícitos contra à honra, os provedores só podem ser responsabilizados se descumprirem uma ordem judicial para a remoção do conteúdo: [...]
29. O Ministro Barroso, em seu voto, ressaltou ser imprescindível que se reserve ao Poder Judiciário a análise da licitude de conteúdos relacionados à honra, a fim de afastar tentativas de controle do debate público e de silenciamento de críticas, prevenindo o "risco de banalização da remoção de conteúdos". Veja-se: [...]
30. Em decorrência da recente decisão do STF, permanece inalterada a necessidade de descumprimento de ordem judicial de conteúdo para responsabilização do provedor de internet pelo conteúdo de terceiros, seja em razão do fato de que se trata de caso ocorrido antes da vigência do MCI, seja pelo fato de que a demanda tem por objeto conteúdo reputado como ofensivo à honra. 
31. Destaca-se que, nos termos da tese de Repercussão Geral Fixada pelo STF, a responsabilidade presumida e automática do provedor por conteúdo de terceiros apenas poderá ocorrer em três hipóteses: (i) anúncios e impulsionamentos pagos; (ii) rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs); (iii) conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas em rol taxativo, desde que haja configuração de falha sistêmica.
32. Nenhuma destas é a hipótese dos autos, em que se impugna veiculação de conteúdo ofensivo à honra da reclamada em blog de terceiro e que o UOL tão somente hospeda e sobre o qual não tem qualquer ingerência, por considerar que o reclamante tem o dever de avaliar o conteúdo publicado por terceiros. 
33. Portanto, na hipótese dos autos, a responsabilização do UOL é condicionada descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo, nos termos da Tese de Repercussão Geral Fixada pelo STF no julgamento conjunto dos Temas 533 e 987. 
34. Por fim, tampouco prospera a alegação de que, em virtude da modulação dos efeitos da decisão pelo Supremo Tribunal Federal - que determinou que se aplicará prospectivamente -, o entendimento firmado ‘não incide sobre a presente demanda, uma vez que o julgamento de mérito ocorreu em momento anterior, encontrando-se a decisão recorrida acobertada pela estabilidade decorrente da coisa julgada material.’ 
35. O entendimento adotado é absurdo. Primeiramente porque, muito ao contrário da fundamentação adotada, NÃO HÁ COISA JULGADA MATERIAL no processo de nº 0000013-79.2013.8.20.9000, simplesmente pelo fato de que não há trânsito em julgado. 
36. A própria dinâmica processual evidencia essa conclusão. Afinal, encontra-se em julgamento recurso extraordinário interposto no referido processo, o que demonstra, de forma inequívoca, que a decisão ainda está sujeita à apreciação jurisdicional. Nesse contexto, mostra-se logicamente incompatível sustentar, simultaneamente, a existência de coisa julgada material e a pendência de julgamento de recurso extraordinário, uma vez que a formação da coisa julgada pressupõe o exaurimento das vias recursais, o que não ocorreu no caso.
37. Ademais, a modulação dos efeitos da decisão não tem por objetivo manter condenações de provedores que não tenham descumprido ordem judicial de remoção de conteúdo, como fez o acórdão reclamado. Pelo contrário, esta modulação tem por objetivo impedir que as novas regras de responsabilização, fixadas pelo STF quando da declaração da parcial inconstitucionalidade do art. 19 do MCI, se apliquem retroativamente, preservando, assim, a segurança jurídica. 
38. Em outras palavras, com a modulação com efeitos da decisão, o art. 19 do MCI permaneceu plenamente constitucional e aplicável até a data da declaração de sua parcial inconstitucionalidade. Somente a partir dessa decisão passam a vigorar as novas diretrizes fixadas na tese de repercussão geral que, portanto, são aplicáveis ao caso concreto. 
39. Pelo exposto, o acórdão reclamado, ao condenar o UOL por conteúdo de terceiros sem que tenha havido descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo, viola frontalmente o quanto estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 533 e, por consequência, desrespeita a Constituição Federal. Assim, confia-se será reformada a decisão reclamada, para dar provimento ao recurso extraordinário, determinando-se novo julgamento do recurso inominado, em conformidade com a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 533 (doc. 1, pp. 11-16 – sem os grifos do original).

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito, “seja a reclamação julgada procedente, com a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida e atenda à determinação deste Supremo Tribunal, no Tema 533/STF” (doc. 1, p. 17). 

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não descumpriu orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, verifiquei que, após sentença que julgou o feito originário procedente em desfavor da ora reclamante, o trâmite foi suspenso em 2013 para aguardar o julgamento do Tema 533 da Repercussão Geral, voltando a tramitar apenas após o referido julgamento (26/6/2025), quando o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, sob os seguintes fundamentos:

Compulsando detidamente os autos, constato que, em 01/06/2010, a empresa UNIVERSO ONLINE S/A foi condenada a indenizar a autora no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como a remover uma notícia publicada em site virtual, em razão de sua conduta omissiva, consubstanciada na ausência de controle das informações publicadas por terceiro em página da internet da qual era provedora. A omissão foi reconhecida como ilícita pelo MM. Juiz sentenciante, Dr. Guilherme de Mello Corte.
Em sessão de julgamento realizada em 17/11/2010, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado, proferindo relatório e voto oralmente, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ré, mantendo integralmente a condenação anteriormente fixada.
Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pelo Presidente da Turma. Em seguida, foi interposto agravo de instrumento, conforme a sistemática vigente à época, prevista no Código de Processo Civil de 1973.
Após o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito retornou daquela Corte com ordem de suspensão, em razão de a matéria tratada encontrar-se submetida à sistemática da repercussão geral, no âmbito do Agravo em Recurso Extraordinário nº 660.861, correspondente ao Tema 553 da Repercussão Geral.
É o relatório. Decido. 
No Tema 553 da Repercussão Geral, julgado em 26/06/2025, o Supremo Tribunal Federal, visando preservar a segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão, que somente se aplicará prospectivamente. Ou seja, não se aplica a julgamentos já ocorridos, como no presente caso.
Ademais, ainda que fosse incidente ao caso, a decisão recorrida estaria em consonância com o entendimento firmado, uma vez que nela se reconheceu a responsabilidade dos provedores pelo conteúdo ilícito gerado por terceiros, vejamos: 
[...]
2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. 3.   O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas. 3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. 3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial. Presunção de responsabilidade 4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de (a) anúncios e impulsionamentos pagos; ou (b) rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. 
[...]
Além dos efeitos prospectivos atribuídos ao citado Tema da Repercussão Geral, há de se ressaltar o fato de que a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) não se aplica ao caso, por ser posterior ao julgamento do feito.
Nessa toada, acertado se mostra o julgamento da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado, ao manter a sentença exarada pelo 12º Juizado Especial Cível da Comarca de Natal, destacando-se, inclusive, sua fundamentação quanto à violação de normas constitucionais, tais como o direito à imagem e à honra das pessoas.
Assim sendo, o recurso deve ser obstado em definitivo, pelas razões acima expostas.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário em exame, com arrimo no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil (doc. 3, pp. 318-320).

Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido, nos seguintes termos, no que interessa:

[...] 
No caso sob exame, constata-se que, em 01/06/2010, a empresa Universo Online S/A foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como à remoção de notícia publicada em sítio eletrônico, em razão de sua conduta omissiva, consubstanciada na ausência de controle das informações publicadas por terceiro em página da internet da qual figurava como provedora. Tal omissão foi reconhecida como ilícita pelo MM. Juiz sentenciante, Dr. Guilherme de Mello Cortez. 
No julgamento do Tema 553 da Repercussão Geral, concluído em 26/06/2025, o Supremo Tribunal Federal, visando à preservação da segurança jurídica, promoveu a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo sua aplicação apenas prospectiva, de modo a não alcançar julgamentos já definitivamente proferidos, como ocorre no presente caso. 
Dessa forma, a tese firmada no referido Tema não incide sobre a presente demanda, uma vez que o julgamento de mérito ocorreu em momento anterior, encontrando-se a decisão recorrida acobertada pela estabilidade decorrente da coisa julgada material. 
Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a incidência do entendimento firmado no Tema 553, a decisão recorrida não destoaria da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto reconheceu a responsabilidade do provedor de aplicações de internet diante da existência de conteúdo ilícito gerado por terceiro, aliado à conduta omissiva consistente na ausência de providências eficazes para sua remoção, em afronta a direitos fundamentais da parte autora. 
Consoante assentado pelo STF, enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) deve ser interpretado de modo a admitir a responsabilização civil dos provedores de aplicação, especialmente nos casos de conteúdos ilícitos, ressalvadas hipóteses específicas previstas em lei. Todavia, no caso concreto, impõe-se ressaltar que o Marco Civil da Internet não se aplica, por ser posterior ao julgamento do feito, o que afasta sua incidência temporal. 
Nesse contexto, revela-se acertado o julgamento proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado, que manteve a sentença exarada pelo 12º Juizado Especial Cível da Comarca de Natal, destacando-se, inclusive, a adequada fundamentação no tocante à violação de direitos fundamentais, notadamente os direitos à honra e à imagem da parte autora. 
Assim, sendo o Marco Civil da Internet e a tese firmada no Tema 553 irretroativos, bem ainda inexistindo violação direta à Constituição Federal, e estando ausente qualquer flagrante ilegalidade ou teratologia apta a ensejar o seguimento do apelo extremo, impõe-se o obstáculo definitivo do recurso extraordinário, pelas razões acima delineadas. Vejamos a ementa do precedente qualificado: [...]
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (doc. 3, pp. 348-355).

Como se vê, o ato impugnado manteve a responsabilização do provedor de internet, a partir de conduta omissiva constatada pelo juízo sentenciante, consistente na manutenção de conteúdo ofensivo à honra publicado por terceiro em ambiente por ele hospedado. 

Não se extrai do decisum qualquer imposição de dever geral de monitoramento prévio ou de controle abstrato de conteúdos, mas, sim, a constatação, à luz das circunstâncias do caso, de que houve inércia relevante diante de conteúdo reputado ilícito.

Na presente reclamação, a reclamante sustenta que o Tema 533 RG aplica-se ao caso, bem como que:

[...] conforme o entendimento fixado no julgamento do Tema 533, para fatos anteriores ao MCI, os provedores de internet não tinham o dever de monitorar conteúdo publicado por terceiros e ‘que a responsabilidade civil da plataforma, no caso concreto, só exsurgiria após decisão judicial que houvesse determinado a remoção do conteúdo divulgado’, o que evidencia a ausência de responsabilidade do UOL, bem como a contrariedade do acórdão recorrido com o entendimento fixado pelo STF.

No julgamento do RE 1.057.258/MG, leading case do referido tema de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI 
1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 
Interpretação do art. 19 do MCI 
2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. 
3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas. 
3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. 
3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial. 
Presunção de responsabilidade 
4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de (a) anúncios e impulsionamentos pagos; ou (b) rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. 
Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves 
5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo: (a) condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 286, parágrafo único, 359- L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (b) crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016; (c) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (d) incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (condutas homofóbicas e transfóbicas), passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716, de 1989; (e) crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres (Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.446/02; Lei nº 14.192/21; CP, art. 141, § 3º; art. 146-A; art. 147, § 1º; art. 147-A; e art. 147-B do CP); (f) crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218- C, do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente; g) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A). 
5.1 A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica. 
5.2 Considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. 
5.3. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 
5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é, por si só, suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI. 
5.5. Nas hipóteses previstas neste item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. 
Incidência do art. 19 
6. Aplica-se o art. 19 do MCI ao (a) provedor de serviços de e-mail; (b) provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) provedor de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada), exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88). 
Marketplaces 
7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplaces respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 
Deveres adicionais 
8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. 
9. Deverão, igualmente, disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente. 
10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. 
11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso), a veiculação de publicidade e o impulsionamento remunerado de conteúdos; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais. 
Natureza da responsabilidade 
12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada. 
Apelo ao legislador 
13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. 
Modulação dos efeitos temporais 
14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado.

Da leitura das referidas teses, extrai-se que, a partir do julgamento do Tema 533 RG, o Supremo passou a entender que o art. 19 da MCI “não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia)”. Assim,  enquanto não sobrevier nova legislação, o referido dispositivo “deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil”, ressalvadas hipóteses eleitorais. Nas demais teses, percebe-se que há possibilidade de responsabilização sem ordem judicial (em vários casos), bem como deveres de cuidado, presunções etc.

Ademais, veja-se que, ao modular os efeitos da referida decisão, estabeleceu-se que esta “somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado”.

Portanto, entendo que o ato impugnado não destoa do que fixado no referido precedente. 

Não se evidencia, portanto, erro manifesto de subsunção ou afastamento indevido de precedente vinculante desta Suprema Corte, mas sim inconformismo da parte com a interpretação conferida ao conteúdo do recurso extraordinário, o que se mostra insuscetível de revisão pela via estreita da reclamação constitucional.

Recordo que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOSCONHECIDOSCOMOAGRAVOREGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 
II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. 
III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).

Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I- O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II- Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG- e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG-, não se ustificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024). 

AGRAVO REGIMENTAL NA